Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. COVID-19. COMUNICAÇÃO POUCAS HORAS ANTES DO EMBARQUE. ESPERA DE APROXIMADAMENTE UM DIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as empresas aéreas rés/recorridas a pagarem a importância de R$ 3.160,69 a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da citação (ID 40834756).
3. Em síntese, os recorrentes afirmam que adquiriram passagens aéreas pelo programa de milhagem da TAP - Transportes Aéreos Portugueses S/A.- para voos operados pela companhia área parceira, Turkish Airlines. Asseveram que o trecho Sharm El Sheikh – Guarulhos foi remarcado de forma unilateral pela segunda recorrida (Turkish Airlines) não respeitando a Resolução 556 da ANAC, a qual previa a obrigação de informar aos passageiros 24 horas antes do cancelamento do transporte aéreo. Aduzem que sofreram danos morais pela redefinição da viagem. Requerem condenação das recorridas ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 para cada recorrente.
4. Em suas razões recursais (ID 40834762), os recorrentes pleiteiam a condenação das recorridas ao pagamento do dano moral por eles sofridos. Defendem a responsabilidade solidária das companhias aéreas. Fundamentam o pedido na aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Resguardam que os danos morais vivenciados também têm objetivo repressor, para que as empresas recorridas não repitam o erro. Custas recolhidas.
5. Pagamento realizado pela Turkish Airline referente ao valor determinado em sentença (ID 40834771).
6. Contrarrazões apresentadas pela TAP ao ID 40834776. Em síntese a companhia contesta a aplicação de danos morais aos recorrentes, devido aos mesmos terem vivenciados mero dissabores, sem lesões a personalidade.
7. Contrarrazões apresentadas pela Turkish Airlines ao ID 40834778. Em suma, a empresa aérea informa que o voo foi alterado devido a situação vivida pela pandemia de Covid -19, sem culpa da recorrida.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Cinge a controvérsia sobre o cabimento ou não de indenização por danos morais aos recorrentes pela remarcação de voo de forma unilareral pela Turkish Airlines, horas antes do embarque, sem respeitar o disposto da Resolução 556 da ANAC.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

11. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorrentes, pois, em razão da remarcação do voo internacional com atraso de aproximadamente um dia, aviso da alteração de data via e-mail poucas horas antes do embarque e frente ao descaso da companhia aérea que não ofereceu qualquer auxílio material, os recorrentes vivenciaram momentos de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
12. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral, visto que os recorrentes receberam o e-mail informando a alteração do voo poucas horas antes do embarque (ID. 40834762 - Pág. 4/5), em afronta ao art. 2o da Resolução no 556 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo necessária a reformulação de urgência dos seus planos, sendo que estavam em outro país (Egito). Desse modo, concluo que os fatos, de forma presumida, provocaram desorganização do planejamento e da rotina dos recorrentes, sendo a situação apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
13. Nesse trilhar, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada recorrente, visto que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes e por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelos consumidores.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada recorrente, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC), mantidos os seus demais termos.

15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).